Tribunal: STF
Processo: RE 81601
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-23
Data de publicação: 1975-09-23

Ementa:
JUIZ DE DIREITO. CONCURSO. NOMEAÇÃO. INDICAÇÃO EM LISTA TRIPLICE AO
GOVERNADOR DO ESTADO. II. HAVENDO POSSIBILIDADE DA LISTA SER
COMPLETADA, PELA EXISTÊNCIA DE CANDIDATOS OUTROS, TAMBÉM APROVADOS E
CLASSIFICADOS, ASSEGURA A CONSTITUIÇÃO, ART. 144, I, O DIREITO AO
GOVERNADOR DE OPTAR, ENTRE NOMEAÇÃO DO CANDIDATO REMANESCENTE OU
DEVOLUÇÃO DA LISTA PARA QUE SEJA COMPLETADA. III. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.